Tribunal: TJMT
Processo: 1026356-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026356-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), CIRIO AUGUSTO QUINTA - CPF: 070.573.771-34 (AGRAVADO), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE A PACIENTE COM SEQUELAS DE AVCI. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) a paciente idoso com sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada em demanda que pleiteia fornecimento de tratamento de saúde domiciliar por plano de saúde, em razão de recomendação médica e situação de urgência.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 300 do CPC, verificada a presença da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica-se a concessão da tutela de urgência.

4. Demonstrada a necessidade do atendimento domiciliar, mediante laudo médico, e tratando-se de paciente em recuperação de AVCI, o perigo na demora está configurado.

5. As alegações da operadora quanto à desnecessidade do serviço integral ou excesso na prescrição médica referem-se ao mérito e dependem de dilação probatória, não sendo aptas a desconstituir a decisão em sede de cognição sumária.

6. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), com inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de serviço de
home care
por plano de saúde, quando presentes laudo médico recomendando o atendimento e risco à saúde do paciente, especialmente em casos de sequelas de AVCI, nos termos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1945805/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA no
1030938-15.2024.8.11.0041
, ajuizada por
CIRIO AUGUSTO QUINTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos a probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida, além do que o contrato, trazido aos autos por ocasião da emenda, prevê a possibilidade desse serviço a seus usuários.

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo admissível nesta quadra processual precarizar o serviço prestado com a limitação de eventual medicamento ou material sabidamente necessário, sob pena de submeter a autora na situação de risco desnecessário, ato que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

DIANTE DISSO,
CONCEDO A TUTELA PLEITEADA
para
DETERMINAR
que a ré forneça no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o serviço de HOME CARE ao autor, conforme laudo médico.

Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada negativa da parte ré, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O arrazoamento exordial é insuficiente a justificar a medida extraordinária da tutela antecipada, se prestando a narrativa desacompanhada de robustez documental [...]
”;

2)
“
[...] Não se afere o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se tratando de controvérsia elegível ao deslinde natural da ação, com a formação do contraditório, provas e demais fases processuais imprescindíveis ao justo Juízo [...]”
;

3)
“
[...] a Agravante não tem obstado o atendimento domiciliar, mas o proposto na medida de sua necessidade, mediante fisioterapia (03 (três) vezes por semana, sendo as demais iniciativas inerentes a cuidadores, na realização de banho, troca de fralda, mudança de decúbito, auxílio com a alimentação e medicamentos via oral, o que desconfigura a desassistência [...]
”;

4)
“
[...] os relatórios médicos nada atestam quanto a imprescindibilidade imediata das medidas domiciliares objetivadas, sem ao menos mencionar eventual urgência ou emergência [...]
”; e

5)
“
[...] a solicitação objetiva a transferência de cuidados ao domicílio, o que não se confunde com internação domiciliar, justamente a conclusão técnica exarada pelos auditores da Agravante, sendo necessária fisioterapias pontuais, que tem sido ofertado deliberadamente pela Agravante [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada, “
com a revogação definitiva e integral da decisão, objeto do presente intento recursal
”.

A liminar foi indeferida no ID. 240826162.

A parte Agravada, em suas contrarrazões (ID. 246578687), pugna pelo desprovimento e pela manutenção da decisão atacada.

O D. Ministério Público apresentou Parecer (ID. 269881259) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse tratamento médico para paciente com sequelas de AVCI.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito (como quantidade de horas de fisioterapia, diferença em assinatura de documentos,
etc.
, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

No caso, em se tratando de questões de saúde que envolvem paciente idoso e que está em fase de recuperação de um AVCI, também entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito do consumidor e o risco na demora da concessão da tutela.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre o excesso de horas de terapia na recomendação médica, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, além de que, se com a dilação probatória na ação principal for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento na totalidade de horas indicadas pelo médico assistente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Por fim, conforme bem colocado no Parecer do D. Ministério Público, “
[...] em uma análise perfunctória, no que diz respeito ao pleito de fornecimento de atendimento via home care nos termos da prescrição médica, estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência
”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025